Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-40.2022.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004328-40.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUNIO PAES LIMA - CPF: 968.621.811-49 (APELANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ENELCI APARECIDA ROSA BARBIERI - CPF: 419.767.381-72 (APELADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CICIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE
INADIMPLEMENTO
. TÍTULO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para extinguir execução fundada em alegado descumprimento de cláusulas contratuais com previsão de multa, sob o fundamento de inexistência de inadimplemento pela executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
verificar se
houve descumprimento contratual apto a ensejar a execução
da cláusula e das multas previstas
, bem como se a executada poderia ser responsabilizada pela não conclusão do negócio jurídico
, que envolve inventário de bem imóvel pertencente a incapaz.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a não conclusão da obrigação contratual decorreu da necessidade de prévia regularização de inventário, circunstância alheia à vontade da executada.

4. O imóvel objeto da avença pertence a terceiro incapaz, sendo imprescindível a finalização do inventário e a expedição de alvará judicial para viabilizar a transferência, nos termos do art. 750 do Código Civil.

5. Inexistindo conduta imputável à executada que configure inadimplemento, mostra-se indevida a incidência de cláusula penal e, por conseguinte, a execução do título.

6. Correta a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade para obstar o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura inadimplemento contratual a impossibilidade de cumprimento da obrigação decorrente de pendência de inventário envolvendo bem pertencente a incapaz. 2. É indevida a execução de cláusula penal quando ausente culpa da parte executada pelo não cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 750; CPC,
arts
. 803, I
.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1029872-05.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

R E LA T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
JUNIO PAES LIMA
,
em face de sentença prolatada
pelo Juízo de Direito
da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que
nos autos de
Execução de Título Extrajudicial n. 1004328-40.2022.8.11.00
86
, proposta
em face de
ENELCI APARECIDA ROSA BARBIERI
, que
ACOLHEU a
Exceção de
Pré
-Executividade
, e DECLAROU NULA a Ação de
Execução,

com
fulcro no artigo 803, I, do CPC.

Em síntese, o Apelante diz que “(...)
ajuizou em desfavor da Apelada Ação de Execução

de Título Extrajudicial por Quantia Certa, a qual tem como base

contrato de compra e venda de imóveis com cessão de direitos e seu

termo aditivo
”; que
a Apelada, atuando como garantidora no aditivo

contratual, deixou de adimplir com o pactuado na alínea “X” da

Cláusula Segunda
, no que diz respeito à conclusão de inventário e/ou arrolamento dos bens deixados, não podendo realizar a devida escrituração de imóvel.

Argumenta que, em razão de descumprimento do pacto, incidiu multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) e outra multa de 20% sobre o valor do contrato.

Aduz que “(...)
a ação de execução que originou a sentença

combatida por este recurso tem fundamento nas penalidades

dispostas no instrumento contratual firmado pelas partes
”; e que a apelada, após citada, permaneceu inerte, o que gerou bloqueio de valores em sua conta bancária.

Assevera que após o bloqueio foi apresentada Exceção de
Pré
-Executividade para declarar nula a execução por inexigibilidade do título.

Sustenta que a sentença merece reforma, pois ocorreu o inadimplemento contratual por parte da Apelada; e que o caso deve ser analisado sob o prisma do “pacta sunt servanda”.

Defende que a sentença também declarou nulo o contrato porque o bem em questão está em nome de terceiro incapaz; todavia, o ordenamento jurídico protege o direito adquirido, a coisa julgada e o negócio jurídico perfeito; e que é princípio
geral do direito, sobretudo do direito civil, a boa-fé objetiva, à luz do artigo 422 do Código Civil.

Menciona que os negócios jurídicos celebrados por relativamente incapaz são anuláveis; e não nulos, conforme dicção do artigo 171 do Código Civil.

Destaca que “(...)
a Apelada, figurando como garantidora, vendeu o bem de

sua filha, recebeu a contrapartida em sua totalidade, beneficiou-se e

agora, tão somente agora, quando é cobrada de suas obrigações

contratuais, alega existir nulidade no negócio jurídico
” e que “(...)
Tal

comportamento é puramente contraditório e oportunista e não deve,

tampouco pode, ser apreciado pelo Poder Judiciário
”
.

Requer “(...)
a) O conhecimento e processamento do presente Recurso de

Apelação, com a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso;

b) O provimento do recurso, reformando-se integralmente a r.

sentença recorrida, para

reconhecer a validade do contrato celebrado entre as partes,

afastando a declaração de nulidade pronunciada em 1o grau

• reconhecer o inadimplemento contratual da Apelada, com a

consequente exigibilidade do título executivo extrajudicial,
rejeitando-se
a
Exceção
de
Pré
-Executividade por ela oposta;

a) A condenação da Apelada ao pagamento das penalidades

contratuais previstas, inclusive a multa diária e a multa de 20%

sobre o valor do contrato, em razão do descumprimento das
cláusulas
avençadas;

b) A condenação da Apelada ao pagamento dos honorários
sucumbenciais, na forma do a
rtigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, considera
ndo-se o trabalho adicional em grau

recursal;

c) Por fim, a preservação da boa-fé objetiva e da segurança

jurídica no caso concreto, prestigiando-se o princípio da
conservação dos negócios jurídicos
e coibindo o
comportamento contraditório
da Apelada
”.

Em contrarrazões, suscita preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece prosperar a preliminar arguida.

O Apelante traz razões que possuem o condão de confrontar os argumentos lançados na sentença, de modo que devem ser conhecidos.

Portanto, é perfeitamente viável o conhecimento da apelação, cabendo a análise dos pontos em que se insurge contra o ato sentencial.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É o relatório.

V O T O
– M É R I T O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto desta apelação consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos de
Execução de Título Extrajudicial n. 1004328-40.2022.8.11.00
86
, proposta
por
JUNIO PAES LIMA

em face de
ENELCI APARECIDA ROSA BARBIERI
, que
ACOLHEU a Exceção de
Pré
-Executividade
por esta apresentada
, e DECLAROU NULA a Ação de
Execução, com
fulcro no artigo 803, I, do CPC.

Após a devida análise, tem-se que o caso comporta execução de imóvel de propriedade de incapaz; e que envolve alegado descumprimento de cláusula contratual, na qual a Executada/Apelada se obrigava em concluir o inventário judicial ou arrolamento de bens de espólio.

São requisitos da
ação de execução título líquido certo e exigível.

No caso, malgrado as alegações, não verifico que tais requisitos foram preenchidos. O que se constata é que a cláusula contratual e encargos que se busca executar reside
na providência de concluir inventário judicial e arrolamento de bens.

Não merece crédito a pretensão executiva, inclusive porque a Apelada/Executada ingressou com a ação dentro do prazo, não cabendo a ela alcançar a conclusão dentro do prazo estipulado no contrato particular firmado.

Portanto, prevalece a sentença, que asseverou o seguinte:

“(...)
nota-se que a ação de inventário foi fielmente proposta sob o no 1003947-03.2020.8.11.0086, ainda em trâmite nesta vara civil. Entretanto,a parte Exequente fundamenta

a sua pretensão na demora para finalizar a ação de inventário, afirmando tratar-se de desídia da parte Executada, a qual estaria descumprindo a cláusula fixada no Termo Aditivo do Contrato.

Contudo, a finalização do processo de inventário não depende somente da ação da parte Executada, sendo um procedimento que, por sua natureza, exige tempo superior a um ano, especialmente considerando que a morosidade se deve à complexidade do caso e não a desídia da parte.

Assim, verifica-se que o processo judicial está em andamento e não há elementos que comprovem que a parte Executada tenha descumprido qualquer obrigação a seu cargo. Não há, portanto, o descumprimento contratual que justifique a imposição da execução por descumprimento contratual, especialmente diante da impossibilidade de concluir o inventário dentro do prazo estipulado, que se revela impróprio para o tipo de procedimento.

Diante disso, verifica-se que não houve o descumprimento do contrato, mas sim o cumprimento de sua obrigação dentro dos limites possíveis, considerando o andamento do processo de inventário
”
.

Diante de tais circunstâncias, a propositura da execução constitui abusividade.

Como se isso não bastasse, verifica-se que o bem
litigioso
está em nome de
terceiro
incapaz; e, ainda que haja discussão acerca da nulidade relativa ou absoluta, em face do contrato, não se pode negar que seria necessário finalizar a Ação de Inventário, a fim de que fosse expedido alvará judicial.

Assim, além de não existir descumprimento contratual – o caso comporta impossibilidade executiva também porque a avença envolve bem
imóvel pertencente a terceiro incapaz, de modo que há inviabilidade da execução, tanto do principal, quanto do acessório.

A sentença foi clara a esse respeito:

“(...)
é importante frisar que o contrato executado é nulo de pleno direito, considerando que o objeto pactuado é um imóvel em nome de terceiro incapaz.

Nestes termos, para venda de bem em nome de incapaz, seria necessário além da finalização do processo de inventário, procedimento de alvará judicial, visando autorização para venda pela curadora. A não observação desses trâmites gera nulidade na venda extrajudicial, que embora não seja a discussão da presente demanda, acarreta
na
ausência de título executivo para respaldar a ação executiva.

Veja
-se
a complexidade da venda de bem em nome de incapaz:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. BEM IMÓVEL PERTENCENTE A INCAPAZ. NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 1 .750 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com efeito, sabe-se que a autorização judicial para alienação de bem pertencente a curatelado, visa resguardar exclusivamente, o seu melhor interesse, sob a perceptiva econômico-financeira e somente deve ser deferida em situação excepcional necessidade, preenchendo os requisitos dos artigos 1 .774, 1781 e 1.750 do Código Civil. 2. In
casu
, nota-se a ausência dos requisitos legais para a emissão de alvará judicial a fim de autorizar a transmissão de imóvel em nome do curatelado, vê-se que manter a sentença recorrida é a medida que se
impõe .
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”(TJ-GO - Apelação Cível: 5670568-32.2021.8.09 .0134 QUIRINÓPOLIS, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (
g.o
.).

Assim, acolho em parte a Exceção de
Pré
Executividade à id. n. 118588276

Convém salientar, ainda, que o interesse de incapaz é prioridade dentro do ordenamento jurídico pátrio, à luz do artigo 1750 do Código Civil, de modo que a manutenção da sentença é de suma importância, cabendo às partes pelas vias próprias a discussão acerca de eventuais direitos; mas não pela via de execução, notadamente quando não há demonstração de descumprimento de cláusula contratual viável.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL.
BEM DE PESSOA INTERDITADA. ART. 1.750 DO CÓDIGO CIVIL. MANIFESTA VANTAGEM NÃO COMPROVADA.
AVALIAÇÃO JUDICIAL
SUPERIOR AO VALOR NEGOCIADO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DO CURATELADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta com o objetivo de obter autorização judicial para a alienação de imóvel pertencente a pessoa interditada, consistente em lote de 3.465 m2, matrícula 487, no Cartório do 1o Ofício de Nova Xavantina, cuja venda foi pactuada por R$ 70.000,00, valor inferior ao da avaliação judicial de R$ 265.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a venda do imóvel, por valor significativamente inferior ao avaliado, configura manifesta vantagem ao curatelado, conforme exige o art. 1.750 do Código Civil, mesmo diante de homologação judicial anterior em inventário com cessão de direitos hereditários.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.750 do CC/2002 impõe três requisitos para alienação de bens de pessoa interditada: avaliação judicial, aprovação judicial e demonstração de manifesta vantagem.

4. A alienação pretendida foi ajustada por valor inferior ao da avaliação, representando montante inferior à metade da quota ideal do curatelado, sem comprovação de benefício imediato ou proporcional ao seu patrimônio.

5. A homologação de cessão de direitos hereditários no inventário não supre o juízo de conveniência exigido para alienação de bens em jurisdição voluntária.

6. O princípio da proteção integral do incapaz impõe rigor na aferição de vantagem econômica em atos de disposição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alienação de bem pertencente a pessoa interditada exige comprovação de manifesta vantagem, nos termos do art. 1.750 do Código Civil, sendo insuficiente a mera homologação de cessão de direitos hereditários. 2. A venda por valor inferior à avaliação judicial, sem demonstração de benefício concreto ao curatelado, não autoriza o deferimento de alvará judicial.”

(N.U 1029872-05.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)

(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Sem custas e honorários.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026